Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Nesse panorama, analisando o caso concreto, mostra-se viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo ainda mais efetividade na busca. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.